Tribunal: TJSP
Processo: 1006434-76.2024.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Vícios construtivos em imóvel de programa habitacional – Parcial procedência – Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais – Insurgência do autor com relação ao dano moral – Descabimento – Irregularidades e desconformidades do imóvel que, por si só, não implicam ocorrência de lesão moral indenizável ao

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Vícios construtivos em imóvel de programa habitacional – Parcial procedência – Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais – Insurgência do autor com relação ao dano moral – Descabimento – Irregularidades e desconformidades do imóvel que, por si só, não implicam ocorrência de lesão moral indenizável ao adquirente – Vícios que não extrapolam o mero dissabor do cotidiano e não afetam o direito fundamental à moradia – Dano moral não caracterizado – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.